Tribunal: TJDFT
Processo: 0033900-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033900-46.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em razão da inércia dos devedores quanto aos atos ordinatórios de IDs 10755670, 12511342 e 16421879, os quais conclamavam os executados a providenciar o pagamento da RPV de ID 10755714, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC, determino a renovação do ato de intimação via sistema. Caso seja novamente infrutífera, retornem-me os autos conclusos para verificar a possibilidade de acolhimento do pedido de constrição via BacenJud/SISBAJUD, como requerido (ID 10755720). Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador